Tribunal: TJES
Processo: 5000519-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000519-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FAZENDA PÚBLICA.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I -

E
ste
E. TJES
possui entendimento de que se a tramitação da demanda ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo sucumbente, não se configurando em inconstitucionalidade a determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no artigo 31 do ADCT.

II -
C
onsiderando que a demanda foi ajuizada no ano de 2014 e sua tramitação ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo Estado e suas Autarquias.

III -
A
natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial,
já que credor e devedor não se confundem.

IV -
É desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pelos Agravados para expedição do RPV, porquanto, a teor do art. 23 da Lei n. 9.974/13, a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete entre outros, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo.

V –
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5000
519-85
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO
:

CARLOS ALBERTO NASCIMENTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, eis que irresignado com a decisão que determinou a expedição de RPV para o pagamento das custas judiciais devidas pelo ora Recorrente.

No entanto, entende o
Re
corrente que a decisão deve ser reformada
por ter sido proferida sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa quando ao pagamento de custas em favor de serventia não oficializada.

P
ugna pela declaração de inconstitucionalidade do art.
20, §1º da Lei Estadual 9974/2013.
Alega, também, que deve ser observada a destinação dos r
ecursos e a obrigatoriedade
de
rat
e
io entre os demais beneficiários,
bem como, a divisão proporcional das custas, considerando a expressiva p
arcela de atos processuais praticados
após a oficialização.

S
ustenta, por fim, que devem ser excluídas as verbas já custeadas pelo Estado e que é necessária a limitação da remuneração ao teto constitucional.

Pois bem.

E
ste
Sodalício
possui entendimento de que se a tramitação da demanda ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo sucumbente, não se configurando em inconstitucionalidade a determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no artigo 31 do ADCT. Destaque-se recente julgamento:

[...]
5. Das custas: Em trato continuativo
sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749). Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'. 5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6.
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Isso porque, em primeiro, entendo que deve ser considerado a data do ajuizamento da demanda em que se condenou o Agravante ao pagamento das custas e não a data em que prolatada a sentença, porquanto vários atos processuais foram praticados antes da oficialização da serventia, ocorrida com o advento da Resolução TJES 24/2016.

Nesse sentido também já se manifestou este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
II. Apesar de a Sentença combatida haver sido prolatada em agosto de 2018, na época da propositura da ação a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória ainda era uma serventia não-oficializada, sendo, portanto, devidas as custas processuais
. [...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Assim, considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 201
4
e sua
tramitação ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo
Estado e suas Autarquias
, não se configurando em inconstitucionalidade a determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no artigo 31 do ADCT.
A propósit
o
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VARA NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º DA LEI 9.974/2013. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. I. Na medida em que não abordada, especificamente, a suposta inconstitucionalidade o artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/13, que iria de encontro ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, há omissão a ser sanada.
II. Não há violação ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto constante no próprio texto constitucional o respeito ao direito dos então titulares das serventias não estatizadas, motivo pelo qual o Estado deve arcar com as custas processuais de feitos em que é sucumbente e que tramitem em serventia não oficializada.
III. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes
.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120043419, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Quanto ao recolhimento de custas em seu favor caracterizar o instituto da confusão, também há posicionamento consolidado neste egrégio Tribunal, que a seguir destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. -
A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou
a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. -
Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada
.
¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
(Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

Tal entendimento pauta-se na natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada, o que afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), já que a figura do Credor e do Devedor não se confundem
.

Ademais, antes do advento da Resolução nº 24 do TJES, a jurisprudência deste Sodalício firmou o entendimento de que incumbiria ao Estado do Espírito Santo e as suas Autarquias o recolhimento das custas processuais nos casos em que o feito tramitasse perante Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, circunstância até então verificada na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

A
contrario sensu,
é o que se extrai dos seguintes julgados desta Colenda Quarta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO (CTI). REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIDA EX OFFICIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PELO ESTADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)
3. Por meio da Resolução TJES nº 24, de 28 de novembro de 2016, restou desmembrada e oficializada a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo que a sentença foi proferida pelo Juízo de origem na data de 19/01/2018, ou seja, após a oficialização da mencionada serventia, circunstância que enseja o afastamento da determinação de recolhimento das custas processuais pelo Apelante.
4. Recurso conhecido e remessa necessária conhecida, ex officio, sendo, no mérito, provida a apelação interposta. (TJES, Classe: Apelação, 024140142654, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA CONDENANDO O ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SERVENTIA OFICIALIZADA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. [...].
2 - Na data de 28 de Novembro de 2016 sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 3 - Sendo a sentença proferida pelo Juízo de origem após a oficialização da Serventia, deve ser afastada a determinação de recolhimento das custas processuais pelo Apelante
. 4 - Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209000330, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, considerando que a demanda foi distribuída em 28/11/2014, até o advento da Resolução nº 24 do TJES são devidas as custas pelo atos processuais praticados no âmbito da Serventia não oficializada.

A seguir, entendo também por desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pelos Agravados para expedição do RPV, porquanto, a teor do art. 23 da Lei n. 9.974/13: “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial
”, o que afasta, com efeito, a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que determinou ao agravante o pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.